Tribunal: TJPA
Processo: 0800411-90.2024.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9614 - Benfeitorias
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800411-90.2024.8.14.0070

APELANTE: MAGAZINE LUIZA S/A

APELADO: M A PINTO FREIRE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. MAJORAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Magazine Luiza S/A contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo interno interposto por M A Pinto Freire Ltda., mantendo decisão monocrática que deu provimento à apelação cível para reformar parcialmente a sentença em ação renovatória de locação comercial.

A decisão monocrática atribuiu à parte ré o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento nos arts. 85, § 2º, e 90 do CPC.

A embargante sustenta omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, prevista no art. 85, § 11, do CPC, em razão da apresentação de contrarrazões ao agravo interno.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado foi omisso quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais; e (ii) saber se é cabível a majoração de honorários advocatícios no julgamento de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo interno.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A contradição apta a justificar embargos declaratórios é a contradição interna do julgado, e não a divergência entre a decisão e o entendimento da parte.

A majoração de honorários advocatícios recursais, prevista no art. 85, § 11, do CPC, não é cabível em qualquer espécie recursal, mas apenas quando presentes os requisitos definidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O STJ possui entendimento de que não cabe majoração de honorários advocatícios em embargos de declaração, salvo quando houver omissão quanto à majoração devida em recurso anterior.

A majoração de honorários em embargos de declaração opostos contra acórdão de agravo interno poderia gerar sucessivas condenações pelo simples exercício do direito de integração da decisão e ultrapassar, de forma reflexa, o limite previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

Ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. A majoração dos honorários advocatícios recursais, prevista no art. 85, § 11, do CPC, não é cabível no julgamento de embargos de declaração, salvo se houver omissão quanto à majoração devida em recurso anterior.
3. A mera irresignação da parte com o resultado do julgamento não configura omissão apta a justificar o acolhimento dos aclaratórios.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 90, caput, 487, II, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.059; STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.573.573/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma; STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 1.608.004/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.08.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1.777.765/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.11.2021; STF, Rcl nº 44.145/RO, Rel. Min. André Mendonça, Primeira Turma, j. 23.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 18ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0800411-90.2024.8.14.0070

EMBARGANTE:
MAGAZINE LUIZA S/A

EMBARGADA: M A PINTO FREIRE LTDA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MAGAZINE LUIZA S/A
em razão do V. Acórdão de id. 34508367 que
conheceu e negou provimento ao recurso de agravo interno
proposto por
M A PINTO FREIRE LTDA.

Breve retrospecto.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por M A PINTO FREIRE LTDA contra a r. decisão monocrática (id. 31639028) que
deu provimento à apelação cível interposta por MAGAZINE LUIZA S/A, para reformar parcialmente a sentença proferida nos autos da Ação Renovatória de Locação Comercial ajuizada pela agravada, especificamente quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, reconhecendo a responsabilidade da parte ré/agravante pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 90, caput, c/c art. 85, § 2º, ambos do Código de Processo Civil.

A decisão monocrática fundamentou-se na incidência direta do art. 90 do CPC, ao considerar que o feito foi extinto com resolução de mérito (art. 487, II, CPC) em virtude do reconhecimento jurídico do pedido pela parte ré, o que, por força da literalidade do dispositivo legal, atrai a imposição dos ônus sucumbenciais àquele que reconhece o pedido, ainda que ausente resistência prévia, judicial ou extrajudicial.

Inconformada, a parte agravante interpôs AGRAVO INTERNO (id. 32724734), sustentando, em síntese:
(i)
que não houve qualquer resistência à pretensão da parte autora, ora agravada, seja na esfera judicial ou extrajudicial, sendo, pois, desnecessário o ajuizamento da ação;
(ii)
que a ausência de tratativas extrajudiciais prévias inviabiliza a aplicação automática do art. 90 do CPC, devendo incidir, no caso, o princípio da causalidade, de modo a atribuir à autora/agravada a responsabilidade pelas despesas processuais e verbas advocatícias;
(iii)
que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em hipóteses análogas, tem relativizado a literalidade do art. 90 do CPC, especialmente quando demonstrado que o réu não deu causa ao ajuizamento da ação;
(iv)
que, à luz do precedente AREsp nº 2.678.542/CE, de relatoria do Ministro Antonio Carlos Ferreira, deve ser reconhecida a inaplicabilidade do art. 90, caput, em situações como a dos autos, nas quais o réu não resistiu ao pedido e, portanto, não deu ensejo à instauração do processo.

Ao final, pugna pela reconsideração da decisão monocrática, ou, sucessivamente, pela submissão do presente agravo interno ao crivo do colegiado, com a consequente manutenção da sentença de primeiro grau quanto à condenação da autora ao pagamento dos ônus de sucumbência.

Contrarrazões ao recurso apresentadas ao id. 33567666.

Vieram-me os autos conclusos.

Transcrevo a ementa do acórdão ora impugnado (
Id. Num.

34508367
):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO RÉU. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA DO ART. 90 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por empresa locatária contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível da empresa locadora, reformando parcialmente a sentença em ação renovatória de locação comercial, para atribuir à ré o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 90, caput, do CPC, em razão do reconhecimento jurídico do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, havendo reconhecimento do pedido pela ré, sem resistência prévia judicial ou extrajudicial, é aplicável a regra objetiva do art. 90 do CPC para fins de atribuição dos ônus sucumbenciais ou se deve prevalecer o princípio da causalidade para eximir a parte ré dessa condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento jurídico do pedido pelo réu constitui causa de extinção do processo com resolução de mérito, conforme art. 487, II, do CPC, sendo aplicável a regra do art. 90, que impõe ao reconhecedor a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

4. A ausência de resistência anterior não afasta a incidência automática do art. 90 do CPC, cuja literalidade é clara ao atribuir os encargos à parte que reconhece o pedido, independentemente de ter havido ou não provocação para o ajuizamento da ação.

5. A jurisprudência consolidada dos tribunais estaduais confirma que, em caso de reconhecimento do pedido, a sucumbência deve ser suportada pela parte ré, mesmo na ausência de controvérsia ou litigiosidade anterior.

6. A tentativa de substituição da regra legal objetiva por critério subjetivo, como a alegada ausência de resistência, carece de respaldo legal e doutrinário, não sendo admitida interpretação extensiva ou restritiva ao art. 90 do CPC fora das hipóteses excepcionais previstas na própria norma.

7. O precedente citado pela parte agravante trata de hipótese distinta, relacionada à desistência da ação pelo autor, não sendo aplicável ao caso em que houve reconhecimento do pedido pelo réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O reconhecimento jurídico do pedido pelo réu atrai a aplicação automática do art. 90 do CPC, impondo-lhe o pagamento das custas e honorários advocatícios, ainda que ausente resistência prévia à pretensão; 2. A regra objetiva do art. 90 do CPC não comporta mitigação com base no princípio da causalidade, salvo demonstração de má-fé ou litigância temerária da parte autora; 3. A inexistência de tratativas extrajudiciais ou resistência formal não impede a incidência da norma sobre os ônus da sucumbência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º; 90, caput; 487, II; 1.026, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, APL 0009304-72.2020.8.19.0210, Rel. Des. Carlos Azeredo de Araújo, j. 10.08.2023; TJ-SP, Apelação Cível 1006423-15.2022.8.26.0704, Rel. Des. Lidia Conceição, j. 06.05.2025
.

A parte embargante,
MAGAZINE LUIZA S/A,
opôs Embargos de Declaração
,
no
ID 34508367
, onde afirma que o v. acórdão embargado incorreu em
omissão
(art. 1.022, II, do CPC)

quanto à

majoração de honorários sucumbenciais em sede recursal em relação ao patrono da Embargante (art. 85, §11 do CPC).

Não foram apresentadas
CONTRARRAZÕES.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos declaratórios e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, a rediscussão de matéria julgada contrária ao interesse da parte recorrente.

Ademais, a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e/ou conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados. A propósito o C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Agravo Regimental recebido como embargos de declaração em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. 2. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado. 2
. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. 3. Embargos declaratórios rejeitados.
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1608004 SP 2019/0318556-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe
13/08/2020
)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são admitidos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão e erro material na decisão 2. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, "não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ". (EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/08/2015, DJe 14/08/2015). 3 . Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021)

Em suas razões (ID 32159386), o Embargante sustenta a existência de omissão/erro no julgado no que tange à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Argumenta que o acórdão manteve a decisão monocrática, a qual fixou a verba em 10% sobre o valor da causa, desconsiderando a majoração dos honorários fixados anteriormente, prevista no art. 85, § 11, do CPC, sem levar em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (contrarrazões ao agravo interno interposto pela embargada, no id 33567666).

Veja-se que a decisão atacada, ID 34508367, assim vaticinou expressamente em seu dispositivo:

(...)

Pelo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno
para manter a decisão monocrática
, nos termos da fundamentação. (...)

A decisão monocrática, ID 31639028, fixou expressamente em seu dispositivo:

(...)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença, alterando o seu dispositivo, determinando a extinção do feito, com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
condenando a parte ré/apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados, com base no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa
, nos termos da fundamentação. (...)

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do acórdão, verifico que o pedido não deve ser acolhido.

A majoração de honorários sucumbenciais, em sede de embargos de declaração sobre agravo interno, não é cabível. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento na tese do
Tema 1059
de que a majoração de honorários sucumbenciais não é cabível em qualquer espécie recursal, mas apenas naquelas que inauguram uma nova instância ou que demandam um efetivo trabalho de resistência ao mérito recursal.

Os Embargos de Declaração possuem natureza estritamente
integrativa ou aclaratória
, não se prestando a inaugurar um novo grau de jurisdição ou a rediscutir o mérito da causa de forma a caracterizar "trabalho adicional" que justifique nova condenação pecuniária. Isto porque a majoração de que trata o Art. 85, § 11, deve ocorrer no julgamento do recurso principal, admitir a majoração em Embargos de Declaração implicaria em sucessivas e indevidas punições ao embargante pelo simples exercício do direito de integração da decisão, podendo, inclusive, ultrapassar o teto de 20% previsto no § 2º do mesmo artigo de forma reflexa.

O STJ, no julgamento dos
Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Especial (EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ)
, estabeleceu os requisitos cumulativos para a majoração dos honorários recursais. Dentre eles, destaca-se que
não é cabível a majoração de honorários no julgamento de embargos de declaração
, salvo se houver recurso anterior em que essa majoração tenha sido omitida.

"Não é cabível a majoração dos honorários advocatícios nos seguintes casos: [...] n) em embargos de declaração."
(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma).

No embargo referido, portanto, há o intuito de rediscutir o direito material do embargado, visto que neste foi suscitado um pedido cujo objeto já havia sido discutido e decidido no mérito do acordão. A suposta omissão alegada pelo embargante adentra no objeto do mérito da causa.

Portanto, não havendo no acordão, neste particular, qualquer vício de erro material, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado, o que se verifica é a nítida intenção da parte Embargante de obter o reexame da causa e das provas, buscando modificar o resultado do julgamento, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios.

Diante disso, a matéria objeto da controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Dessa forma, resta evidenciado que os argumentos trazidos pela parte embargante, em verdade, pretendem rediscutir o exame dos autos para fazer valer seu entendimento em detrimento ao que foi decidido no V. Acórdão embargado, finalidade para a qual, por certo, não se destinam os embargos de declaração.

Nesse contexto, não havendo qualquer vício na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, nos termos da fundamentação.

Ficam mantidos os demais termos da decisão embargada.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2026